Tribunal: TJDFT
Processo: 0732170-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada. Ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, foi deferida a medida liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados judicialmente nas contas da executada são impenhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova documental demonstra que parte dos valores bloqueados, depositados no Banco Santander, é proveniente do recebimento de pensão por morte. Ademais, o débito não possui natureza alimentar e a quantia constrita é inferior à 50 (cinquenta) salários-mínimos, razão pela qual a situação não se enquadra na excepcionalidade prevista no art. 833, § 2o, do CPC. Logo, sobre a referida quantia recai a proteção da impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, e à luz de recentes julgados da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (EREsp 1582475/MG, EREsp n. 1874222/DF e REsp 1.677.144-RS).
4. Em relação à penhora sobre os valores remanescentes, a executada não comprovou sua origem e não alegou ser fruto de seu trabalho (art. 833, IV, do CPC), sendo inviável ao juiz reconhecer a impenhorabilidade de ofício, conforme decidiu o c. STJ ao fixar a tese repetitiva no Tema 1.235 (REsp n. 2.061.973/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 2/10/2024, DJe de 7/10/2024.), razão pela qual deve ser mantida essa constrição.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.